Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com os depósitos judiciais realizados pelo DF (ID: 37817819 e 36999834). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor expedidas em favor de JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (ID: 34732290), JACILETE FIGUEIREDO SILVA (ID: 34732282) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34730918), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 34734690. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador